Tribunal: TJDFT
Processo: 0712873-71.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZADA A MORA DA ADQUIRENTE. ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prevê o artigo 475 do Código Civil, que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
2. A rescisão do contrato decorreu em face do inadimplemento da adquirente que, com base no acervo probatório, deixou de honrar com os pagamentos regulares e, por conseguinte, colimou com o retorno das partes ao ‘status quo ante’, como consequência natural do desfazimento do negócio jurídico.
3. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.